Tribunal: TJPA
Processo: 0001344-40.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001344-40.2014.8.14.0008

APELANTE/APELADO: ELIAS DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 46 DA LEI 9.605/1998 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, NO QUE TANGE AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 46 DA LEI 9.605/1998. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder, em parte, provimento, reconhecendo a
prescrição retroativa, no que tange ao delito previsto no artigo
46 da Lei 9.605/1998, e reformando a dosimetria da pena do apelante, quanto ao crime disposto no artigo 333 do Código Penal, para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elias de Oliveira Mendes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, mais 15 (quinze) dias-multa, e a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, iniciando as privativas de liberdade no regime semiaberto, e sendo o valor de cada dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelas respectivas condutas delitivas descritas no artigo 46, da Lei 9.605/1998, e no artigo 333, do Código Penal (Num. 6228249 - Pág. 1 a Num. 6228251 - Pág. 1).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 6228254 - Pág. 3 a Num. 6228255 - Pág. 4):

(...) o reconhecimento e provimento do recurso presente, para reformar a r.sentença A ABSOLVIÇÃO do denunciado, declarando a prescrição do crime legislado no art.46, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), na forma do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal; a sua absolvição quando a prática do crime descrito no art. 333, do CP e no sentido de reduzir a pena base, fixando-a no mínimo legal, com o consequente comunicado ao MM. Juízo das execuções penais para ciência da reforma da condenação imposta em sentença.

As contrarrazões são para que o recurso seja conhecido e provido parcialmente (Num. 6228256 - Pág. 8 a 11).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento, em parte, do apelo (Num. 7641955 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa, no que tange ao delito previsto no artigo
46 da Lei 9.605/1998
.

O fato criminoso ocorreu em 21/02/2014 (Num. 6228112 - Pág. 2 a 4).

O recebimento da denúncia se deu no dia 04/07/2014 (Num. 6228225 - Pág. 2 a 3).

A sentença condenatória foi prolatada e publicada, respectivamente, em 26/10/2018 e 31/10/2018 (Num. 6228249 - Pág. 1 a Num. 6228251 - Pág. 1), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa em relação ao delito em questão é de 03 (três) anos (
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal)
, contados a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CORRÉU ARNOLDO NAZARENO BALTAZAR DA CONCEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, depreende-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299, do CPB, consoante se vislumbra da sentença a quo transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Assim sendo, consoante se verifica dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 04 (quatro) anos. Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da prolação da sentença, em 30/11/2020, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o Parquet não interpôs recurso, até a data do recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013, se passaram aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 04(quatro) dias, consoante Cálculo de Prescrição da Pretensã0o Punitiva, efetuado pelo programa do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

2. Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

(7559850, 7559850, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

03 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6228249 - Pág. 4 a Num. 6228250 - Pág. 1):

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA:

1- MATERIALIDADE:

A materialidade do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: i) auto de prisão em flagrante (fl. 07); ii) auto de apreensão da quantia oferecida aos policiais (fl. 15); iii) depoimentos testemunhais em juízo (mídias às fl. 109 e 115).

2- AUTORIA:

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa do réu.

Ainda que o acusado tenha negado a prática delituosa, os depoimentos testemunhais dos policiais militares arrolados pelo Ministério Público são veementes no sentido de que este teria oferecido dinheiro para que não dessem seguimento ao procedimento policial.

O policial militar Raimundo Roberto Pacheco de Freitas relatou que o réu, ao ser flagrado com madeira sem a documentação competente ofereceu dinheiro para que os policiais “resolvessem o problema” sem maiores complicações legais.

O policial militar Eduardo Bruno Alves RIbeiro declarou que, ao ser conduzido à delegacia por causa do crime ambiental, o réu ofereceu a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) para que os policiais deixassem de cumprir sua função.

Reitero quanto ao fato da acusação estar embasada nos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão que isso não torna a prova menos importante, conforme já aduzido acima no tocante a autoria do crime ambiental.

Os fatos narrados pelas testemunhas, que são coerentes com a denúncia crime, são corroborados pela apreensão da madeira em poder do denunciado e a não apresentação por este de qualquer licença ambiental.

Note-se que para a consumação do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333, do CPB, basta que seja o valor indevido oferecido ao funcionário público para praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo irrelevante se o funcionário aceita ou recebe o valor, eis que se trata de crime formal.

Nesse sentido, cito entendimento deste Eg. TJPA:

(...)

Portanto, restaram comprovadas suficientemente a autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório em desfavor do réu quanto ao delito de corrupção ativa.

Desta feita, analisado o conjunto probatório existente nos autos, plenamente respaldado o decreto condenatório em desfavor do réu pela prática do crime de corrupção ativa.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise de documentos e de depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação extra e judicialmente.

A palavra dos policiais possui fé pública e,
in casu
, mostra-se uníssona e firme desde a fase de inquérito policial, nada sendo demonstrado para desvalidá-la
.

Suficientes são as provas reunidas nos presentes autos para um édito condenatório.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 17 E 333 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL. ACÓRDÃO QUE GUARDA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 386, VII, DO CPP. TESE DE QUE A PALAVRA DOS POLICIAIS NÃO É SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.264.072/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

Deixo de acolher, assim, a tese absolutória do apelo.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do trecho, abaixo, da sentença (Num. 6228250 - Pág. 3 a 4):

A) QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 333 DO CPB:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: no caso em análise, a culpabilidade não ultrapassa os parâmetros de normalidade do crime.

a.2) antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais.

a.3) conduta social: tenho de acordo com os autos que é a de um homem comum.

a.4) personalidade: não há estudo técnico nos autos que permita a precisa aferição e consequente valoração da mesma.

a.5) motivos do crime: estão relacionados com o intuito de impedir que os policiais militares efetivassem o procedimento policial competente, o que é próprio do crime de corrupção ativa, entretanto também estão relacionados ao fato do réu tentar assegurar o êxito em outra prática criminosa, o que decerto torna os motivos desfavoráveis ao acusado.

a.6) circunstâncias do crime: as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, haja vista que para a consumação do crime o réu já sendo conduzido à delegacia tentou corromper vários policiais militares, ofertando o dinheiro dentro do local de trabalho destes, desfazendo inclusive da função precípua destes servidores, que é combater a criminalidade, sem demonstrar qualquer pudor em descumprir à ordem legal.

a.7) consequências do crime: não excederam as normais em crimes desta estirpe.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes nem atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Fica, portanto, o réu ELIAS DE OLIVEIRA MENDES condenado com relação ao crime de corrupção ativa à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (trinta) dias-multa.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: os motivos e as circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa; já que o escopo de “assegurar o êxito em outra prática criminosa” não ultrapassa o que é previsto em lei: “omitir ato de ofício”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à

espécie prevista na lei, sobretudo por ter se dado o oferecimento de vantagem indevida a vários agentes públicos e por ter ocorrido de maneira audaciosa, no próprio ambiente de delegacia, ou seja, dentro do local de trabalho deles.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 12 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, que reduzo para 40 (quarenta) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reconhecendo a
prescrição retroativa no que tange ao delito previsto no artigo
46, da Lei 9.605/1998, e reformando a dosimetria da pena do apelante quanto ao crime disposto no artigo 333, do Código Penal, para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana).

É o voto.

Belém, 02/04/2024